Tribunal: TJSP
Processo: 0008535-44.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. I. Caso em Exame Conflito de Competência suscitado pela 3a Câmara de Direito Público contra a 31a Câmara de Direito Privado, referente ao Agravo de Instrumento no 2185173-29.2024.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos. A ação principal envolve obrigação de fazer e pedido de indenização por dano moral, com decisão de tutela de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. I. Caso em Exame Conflito de Competência suscitado pela 3a Câmara de Direito Público contra a 31a Câmara de Direito Privado, referente ao Agravo de Instrumento no 2185173-29.2024.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos. A ação principal envolve obrigação de fazer e pedido de indenização por dano moral, com decisão de tutela de urgência para poda de árvores. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o Agravo de Instrumento, considerando a natureza dos pedidos formulados e as normas administrativas envolvidas. III. Razões de Decidir 3. A sentença nos autos principais julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada e negando a indenização. 4. O recurso de apelação foi julgado pela 31a Câmara de Direito Privado, que negou provimento, transitando em julgado a decisão, o que resultou na perda de objeto do Agravo de Instrumento e do Conflito de Competência. IV. Dispositivo e Tese 5. Julgado prejudicado o Conflito de Competência pela perda de objeto, com redistribuição dos autos à 31a Câmara de Direito Privado para julgamento do Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: 1. Perda de objeto do Conflito de Competência após trânsito em julgado da decisão que julgou o recurso de apelação. 2. Redistribuição dos autos do Agravo de Instrumento para julgamento pela Câmara Suscitada. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 955. Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, arts. 201 e 202.